Tribunal: STF
Processo: RHC 189696
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 560.363/SP), assim ementado (eDOC 8, p. 84):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior. 2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 3. A existência da suposta prática de diversos graves delitos certamente resulta na utilização de mais tempo para chegar-se à solução final da causa. Ademais, a instrução aproxima-se do seu fim, aguardando-se somente a elaboração de laudo pericial, eis que já realizada audiência de instrução e julgamento. 4. Agravo regimental improvido. ” 
    Busca-se, em síntese, a concessão de liberdade em favor do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas em razão de vícios de fundamentação na decisão indicada como coatora, do excesso de prazo da prisão ou da pandemia de Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente